Tribunal: TJBA
Processo: 0090508-67.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0090508-67.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIAS CUNHA COBRANCAS EXECUTIVAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
LUIS ADERSON DIAS CUNHA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
MAURICIO PEDREIRA XAVIER

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. COMPROVAÇÃO POR FATURAS DETALHADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL RECONHECIDA. COBRANÇA DE INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pela ré, em Ação de Cobrança movida por empresa de telefonia, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de faturas de serviço de telefonia (DDD/DDI) supostamente inadimplidas nos anos de 2001 e 2002, após reconhecer a prescrição das parcelas vencidas antes de julho de 2001.

II. Questão em discussão

2.
Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido, dado o pedido de justiça gratuita e a preliminar de deserção; (ii) saber se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (iii) saber se a ausência do contrato formal assinado invalida a cobrança, uma vez que a autora juntou faturas detalhadas; (iv) saber se houve a prescrição integral da dívida; e (v) saber se a apelante faz jus à devolução em dobro dos valores cobrados (art. 42, parágrafo único, do CDC).

III. Razões de decidir

3.
PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO
: Deferida a gratuidade da justiça à apelante (pessoa jurídica inativa) com base nos documentos que atestam a hipossuficiência momentânea, deve ser afastada a preliminar de deserção, não havendo que se falar em não conhecimento do recurso por ausência de preparo. Os efeitos da gratuidade de justiça são
ex nunc
e não retroagem para isentar a parte dos ônus sucumbenciais já fixados na origem.

4.
PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO
: A apelação atacou especificamente o mérito da sentença ao questionar a validade da cobrança na ausência do contrato, demonstrando o inconformismo e justificando o pedido de reapreciação da matéria, em conformidade com o princípio da dialeticidade.

5.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL
: A relação jurídica e a dívida restaram comprovadas pelas
faturas detalhadas
juntadas aos autos, que indicam o nome, endereço da contratante e os detalhes das ligações (DDD/DDI), as quais gozam de presunção de veracidade. Em contratos de prestação de serviços de telefonia, a relação se aperfeiçoa pela utilização do serviço, e a ausência do contrato formal, na existência de outros elementos demonstradores do vínculo e do uso dos serviços, não invalida a cobrança.

6.
PRESCRIÇÃO PARCIAL
: Aplica-se à cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular (faturas) o prazo prescricional de
5 (cinco) anos
, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, sendo correto o reconhecimento da prescrição apenas das parcelas vencidas há mais de 5 (cinco) anos da propositura da ação.

7.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO
: O art. 42, parágrafo único, do CDC, só é aplicável nos casos de cobrança indevida
já paga
, o que não ocorreu na hipótese, e os débitos foram considerados legítimos e existentes, não havendo que se falar em repetição de indébito.

IV. Dispositivo

8. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

0090508-67.2006.8.05.0001
,
em que figura como apelante
DIAS CUNHA COBRANÇAS EXECUTIVAS LTDA - ME

e como apelada
CLARO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.